Tribunal: TJPA
Processo: 0004227-95.2013.8.14.0039
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-02-04

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARA??O NA APELA??O C?VEL. ALEGA??O DE OMISS?O E CONTRADI??O. INOCORR?NCIA. MERA IRRESIGNA??O DA PARTE. AUS?NCIA DE QUAISQUER DOS V?CIOS DO ART. 1.022 DO CPC. TESE DE OFENSA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS POR AUS?NCIA DE MOTIVA??O ESPEC?FICA. INEXIST?NCIA. INSATISFA??O EM RELA??O AO CONTE?DO DECIS?RIO. CLARO INTUITO DE REDISCUSS?O DA MAT?RIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UN?NIME.1. Os embargos de declara??o s? se prestam a sanar obscuridade, omiss?o, contradi??o ou erro material porventura existentes no ac?rd?o, n?o servindo ? rediscuss?o da mat?ria j? julgada no recurso.2. A omiss?o que autoriza a interposi??o dos aclarat?rios ? a falta de enfrentamento de tese imprescind?vel ao deslinde da controv?rsia, e n?o a sua aprecia??o em desacordo com o entendimento defendido por uma das partes.3. A contradi??o que autoriza o cabimento de embargos de declara??o ? aquela existente entre a fundamenta??o e a conclus?o do ac?rd?o. Estando o fundamento do ac?rd?o em perfeita harmonia com a sua conclus?o, n?o h? se falar na exist?ncia de v?cio que enseja a interposi??o de embargos de declara??o para san?-lo.4. ? an?malo o uso de embargos declarat?rios com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o novo pronunciamento aos interesses da parte embargante.6. Embargos de declara??o rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº.

0004227-95.2013.8.14.0039.
EMBARGANTE
:
UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Advogado: Diogo de Azevedo Trindade e Outros.
EMBARGADO: LOURIVAL DEL PUPO.
Advogado: Dr. Mario Alves Caetano, OAB/PA 8.798-B
E
V. ACÓRDÃO Nº. 211.622 (DJE 04.02.2020)
RELATORA
:
Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. TESE DE OFENSA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO DECISÓRIO. CLARO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
2. A omissão que autoriza a interposição dos aclaratórios é a falta de enfrentamento de tese imprescindível ao deslinde da controvérsia, e não a sua apreciação em desacordo com o entendimento defendido por uma das partes.
3. A contradição que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela existente entre a fundamentação e a conclusão do acórdão. Estando o fundamento do acórdão em perfeita harmonia com a sua conclusão, não há se falar na existência de vício que enseja a interposição de embargos de declaração para saná-lo.
4. É anômalo o uso de embargos declaratórios com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o novo pronunciamento aos interesses da parte embargante.
6. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer do recurso de embargos de declaração, negando-lhes provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

1ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 25/01/2021 e término 1/02/2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
JOSÉ ROBERTO P.M. BEZERRA JR
.

Belém, 25 de janeiro de 2021.
Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO

Relatora

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº.

0004227-95.2013.8.14.0039.
EMBARGANTE
:
UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Advogado: Diogo de Azevedo Trindade e Outros.
EMBARGADO: LOURIVAL DEL PUPO.
Advogado: Dr. Mario Alves Caetano, OAB/PA 8.798-B
E
V. ACÓRDÃO Nº. 211.622 (DJE 04.02.2020)
RELATORA
:
Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.
R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração c/ Pedido de Efeito Modificativo
oposto por
UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, objetivando reformar o acórdão de nº. 211.622, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em Ação de Indenização Por Danos Materiais e Morais, apenas para limitar o reembolso ao valor da tabela do plano de saúde contratado.

Em suas razões (fls. 352/355), ressalta a embargante o intuito de prequestionar a matéria, alegando que haveria
omissão e contradição
no referido acórdão.

Menciona, em suma, que o acórdão embargado seria omisso, eis que: i) jamais houve recusa de reembolso pelo plano de saúde, porque o autor/embargado sequer solicitou reembolso administrativamente, logo, o acórdão teria omitido a data-base para a correção monetária e juros, devendo esta ser a data da sentença ou, subsidiariamente, a data da citação; ii) inexistiu urgência e emergência no procedimento, tendo em vista que desde abril de 2012 o autor já realizada procedimentos junto ao hospital Sírio Libanês, logo, em outubro e novembro de 2012 (quando realizou os procedimentos cirúrgicos), já tinha conhecimento que o hospital não era credenciado e mesmo assim optou por realizar os procedimentos naquele hospital; iii) o autor afirmou em depoimento pessoal na audiência de instrução que só tomou conhecimento de que o hospital não era credenciado no momento em que procurou obter atendimento, portanto, tal momento ocorreu em 2012, e não no momento das cirurgias.

Da mesma forma, aponta contradição no
decisum
colegiado, porquanto o dispositivo legal utilizado na fundamentação (Lei n.º 9.656/98, art. 12, VI) seria inaplicável ao caso concreto, já que a utilização da rede credenciada era perfeitamente possível e o autor/embargado, mesmo assim, optou por permanecer realizando procedimentos em hospital não credenciado. Logo, o reembolso seria indevido.

Aduz que ainda que se entenda que o reembolso seria cabível, deve-se observar que a obrigação de reembolso deveria se limitar apenas aos valores relativos aos procedimentos realizados em caráter particular no Hospital Sírio Libanês no mês de abril, pois nos procedimentos realizados nos meses posteriores, ainda que tenham sido em suposto caráter de urgência e emergência, o autor já sabia que o hospital não era credenciado e nada lhe impedia de utilizar a rede credenciada.

Ao final, requerer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de serem sanados os vícios apontados. Subsidiariamente, reitera o pedido de provimento dos aclaratórios, com efeitos modificativos, para que a data da correção monetária e dos juros seja a data da sentença, ou, a data da citação.

Regularmente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pela manutenção integral do acórdão (fls. 357/361).

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Tratam-se de aclaratórios opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

O acórdão restou assim ementado:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA CARDÍACA REALIZADA EM HOSPITAL NÃO CREDENCIADO. HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS-SP. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. DESPESAS HOSPITALARES. RECUSA PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE APELANTE. VIOLAÇÃO DO ART. 51, IV E §1º DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REEMBOLSO DAS DESPESAS DEVIDAS, LIMITADO AO VALOR DA TABELA DO PLANO DE SAÚDE CONTRATADO. EXEGESE DO ART. 12, VI DA LEI N.º 9.656/98. JURISPRUDÊNCIA RECENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA LIMITAR O REEMBOLSO AO VALOR DA TABELA DO PLANO DE SAÚDE CONTRATADO. À UNANIMIDADE.

Os embargos de declaração estão disciplinados a partir do art. 1.022 e ss. do NCPC, o qual leciona que caberão os aclaratórios para sanar omissão, contradição ou obscuridade - além de corrigir erro material (art. 1.022, III).

Destarte, sem omissão (falta de decisão ou pronunciamento sobre questões suscitadas pelas partes); obscuridade (ausência de clareza ou deficiência de raciocínio lógico); contradição (verificação de assertivas inconciliáveis na motivação apresentada ou fundamento em choque com a conclusão); ou erro material (hipótese jurisprudencial que veio acolhida no NCPC) não se justifica a interposição de embargos declaratórios.

O recurso não se presta, assim, para inovação ou instar a reapreciação de matéria com enfrentamento destacado de dispositivos legais ou de argumentos que não sejam capazes de infirmar a conclusão, se o julgamento for claro, integral e congruente ao resolver a lide ou o incidente suscitado. Ademais, não é próprio ao prévio questionamento com vista a recurso aos órgãos superiores. O seu oferecimento com o propósito de impedir a preclusão do questionamento somente se justifica quando evidenciada omissão do acórdão - o que se afasta quando os argumentos recursais se esvaem subsumidos nos fundamentos do julgado.

Portanto, deduz-se que aquele que recorre fora das hipóteses previstas na lei incorre em manuseio indevido do recurso, ainda que tenha intenção expressa ou presumida de prequestionar. Neste sentido orientam os precedentes do e. STJ:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO DE NORMA CONSTITUCIONAL. OBJETIVO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE.
(...)
2. Embora a embargante mencione a existência de omissões, fica evidente o objetivo exclusivo de rediscutir o mérito do julgado, que se encontra devidamente motivado.
3. Os Embargos de Declaração, ante a ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, não constituem instrumento adequado ao prequestionamento com vistas à interposição de Recurso Extraordinário (EDcl no AgRg na Rcl 13.132/DF, Rel.Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 7/10/2013; EDcl no MS 15.474/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 23/8/2013; EDcl no REsp 1.272.827/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 2/8/2013).
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1353826/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 21/03/2014)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC.
(...)
2. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido analisou todas as questões pertinentes para a solução da lide. A simples menção dos dispositivos legais, sem que seja esclarecida a pertinência do tema para o desfecho da lide, não obriga o julgador a examinar um a um os argumentos. Ademais, o fato de a decisão ser contrária aos interesses da parte recorrente não configura negativa de prestação jurisdicional.
(...)
6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 418.604/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 14/03/2014)
AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CONTRATUAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. EXPRESSA PACTUAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. MULTA MANTIDA.
1.- A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
(...)
(AgRg no AREsp 138.553/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2012, DJe 27/06/2012)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ARESTO QUE ENTENDE POR AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E, AO MESMO TEMPO, REJEITA A VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 535, II, CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
(...)
2. É possível que o Tribunal a quo manifeste-se sobre todas as questões colocadas à sua apreciação, decidindo a lide em sua integralidade sem, contudo, manifestar-se sobre todos os dispositivos legais apontados pela parte então recorrente. Sabe-se que é pacífico nesta Corte o entendimento de que não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem todas as alegações que produzem; o importante é que indique o fundamento de sua conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no REsp 895.753/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 15/05/2009)

É inescondível o intuito de prequestionar e rediscutir a matéria.

A embargante aponta contradição e omissão no julgado colegiado. Todavia, entendo que não merece agasalho.

De início, esclareço que relativamente à contradição alegada, esta somente ocorre entre partes do acórdão, em especial ementa, fundamentação e dispositivo, o que inocorre no caso dos autos.

Nesse sentido:
Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 01/2005-SE. MAGISTÉRIO ESTADUAL. PROFESSOR. DIREITO À NOMEAÇÃO.
1. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração somente ocorre entre partes do acórdão, em especial ementa, fundamentação e dispositivo.
A questão relativa ao decaimento das partes deve ser resolvida na via recursal própria, não em embargos de declaração. 2. Relativamente à compensação de honorários houve omissão do aresto, pois, havendo modificação no resultado, embora sem alteração na sucumbência, deve ser autorizada a compensação dos honorários advocatícios, a teor do verbete nº 306 da súmula de jurisprudência do STJ, considerando a sucumbência recíproca. ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (Embargos de Declaração Nº 70064442098, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em 28/05/2015)
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA - CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA O CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É A INTERNA, ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO - MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE - INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC - EMBARGOS REJEITADOS. (TJ-PR - EXSUSP: 824071701 PR 824071-7/01 (Acórdão), Relator: Denise Kruger Pereira, Data de Julgamento: 16/07/2013, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1173
)

De outra banda, a
omissão
que autoriza a interposição dos aclaratórios é a falta de enfrentamento de tese imprescindível ao deslinde da controvérsia, e não a sua apreciação em desacordo com o entendimento defendido por uma das partes ou a falta de apreciação daquelas prescindíveis.

Pois bem.

Quanto às supostas
omissões
,
verifica-se que os 3 pontos supostamente omissos no acórdão revolvem o próprio julgamento do mérito do apelo.

No que concerne à tese de falta de comprovação da recusa do plano de saúde, entendo que embora a decisão que inverteu o ônus da prova tenha sido cassada pelo juízo
ad quem
(fls. 248/254), a sentença, à luz da distribuição estática do ônus da prova, reputou que a ora embargante não se desincumbiu do ônus de provar que entregou o contrato e que o autor foi informado e tinha plena ciência da cobertura ali prevista. Ademais, se o autor alega na petição inicial que houve recusa do plano de saúde sob o argumento de negativa de cobertura contratual -- a qual, diga-se, foi uma das argumentações de defesa da ora embargante --, incumbia ao plano de saúde comprovar tal circunstância.

Da mesma forma, o acórdão foi expresso ao aduzir que cabia à requerida demonstrar que o procedimento poderia ser realizado em rede credenciada com as mesmas condições e resultados, nos termos do art. 333, II, do CPC/73, o que não ocorreu.

A prévia solicitação de reembolso administrativo do quanto despendido em hospital não credenciado não é condição de procedibilidade da ação judicial que pretende reaver os valores gastos.

No que se refere à suposta omissão quanto à inexistência de urgência e emergência no procedimento cirúrgico, entendo que é manifestamente improcedente. Afinal, o acórdão foi explícito ao mencionar que o embargado foi submetido à cirurgia cardíaca de urgência. E ainda que assim não fosse, também restou explicitado que a jurisprudência do C. STJ evoluiu no sentido de que o reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário do plano é permitido quando não se utilizar dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras,
mesmo quando não haja urgência e emergência
, desde que se observe o limite do valor da tabela de reembolso prevista no contrato do plano de saúde.

Em relação à omissão quanto ao depoimento da audiência de instrução, entendo que inexiste qualquer omissão no julgado, senão mera insatisfação com o resultado do julgamento.

Aliás, é bom lembrar que a ação foi proposta em 04/07/2013 e a cirurgia cardíaca de urgência realizada em 21/11/2012. Portanto, não há falar em omissão no julgado, eis que se a sentença foi mantida em parte, claro está que foi mantida inclusive quanto à data-base para a incidência dos juros de mora e correção monetária (Súmula 43/STJ), as quais foram fixadas em 1% a partir da data em que o autor efetuou os pagamentos com internação e procedimento cirúrgico (fl. 258).

Note-se que o apelo de fls. 290/305 não possui pedido subsidiário para a reforma do termo inicial dos juros de mora e correção monetária.

Por fim, no que pertine à alegada contradição, esta igualmente não existe no acórdão.

Isso porque o que a embargante chama de contradição, na verdade, é apenas a exposição da evolução jurisprudencial quanto ao tema.

Exemplo claro disso é o seguinte excerto do acórdão: ¿Note-se, portanto, que o STJ conferiu interpretação ampliativa do art. 12, VI da Lei n.º 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde), afastando a interpretação literal do dispositivo da lei de regência (INFORMATIVO 655 do STJ)¿.

Em realidade a parte embargante visa a reanálise das provas e nova decisão, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Portanto, sob qualquer aspecto que se analise não há motivação ao acolhimento dos embargos declaratórios.

Circunstância dos autos em que o recurso não atende aos requisitos da norma processual. Logo, é evidente que o acórdão enfrentou a matéria posta à luz da jurisprudência do STJ, nada restando a ser integrado quanto ao ponto suscitado.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas
NEGO PROVIMENTO
aos presentes embargos, inclusive para fins de prequestionamento, por não restarem caracterizados os vícios suscitados.

É como voto
.

Belém - PA, 25 de janeiro de 2021.
Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO
Relatora